Tribunal: TJDFT
Processo: 0712373-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO RECEBIMENTO. CONFISSÃO. UTILIZAÇÃO PARA ESCOLHA DA MEDIDA. INVIABILIDADE. INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO. REITERAÇÃO EM INFRAÇÕES GRAVES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS ANTERIORES. ADEQUAÇÃO.

I - Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.

II - Não é possível considerar a confissão como atenuante ou demonstração de arrependimento, pois nos procedimentos da Vara da Infância e da Juventude não se cogita em diminuição ou atenuação de pena, mas na busca da medida mais adequada para a ressocialização do menor infrator.

III - Correta a aplicação de medida socioeducativa de internação, considerando a gravidade da conduta infracional análoga ao crime de roubo cometido com emprego de arma branca, a reiteração na prática de atos infracionais graves, o descumprimento reiterado de medidas anteriores e a comprovada condição de vulnerabilidade em que se encontra o menor.

IV - Recurso conhecido e desprovido.